Tribunal: TJMT
Processo: 1024847-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024847-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), AGUINAIRA DA SILVA BORGES - CPF: 834.498.331-20 (EMBARGANTE), LENIRA MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 544.387.131-53 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), DERGAN HENRIQUE LOPES DE SOUZA - CPF: 961.541.361-53 (EMBARGADO), JEFFERSON LOPES DE SOUZA - CPF: 886.567.301-00 (EMBARGADO), THELMA CARVALHO DE MENDONCA LOPES - CPF: 968.197.151-53 (EMBARGADO), VIVIANE DOMINGOS LOPES DE SOUZA - CPF: 012.281.031-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com reintegração de posse, ao fundamento de inadimplemento dos compradores. Sustenta-se contradição quanto à alegada consideração de contrarrazões intempestivas e omissão sobre inexistência de mora e obrigação alternativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de (i) contradição por suposto acolhimento de contrarrazões intempestivas; e (
ii
) omissão quanto à tese de inexistência de mora, à luz dos
arts
. 252, 253, 394 e 396 do CC
.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentação e dispositivo, inexistindo vício quando a decisão se mostra harmônica e coerente, ainda que contrária à pretensão da parte. O acórdão registrou expressamente a intempestividade das contrarrazões, não havendo qualquer acolhimento tácito de argumentos extemporâneos.

4. A ausência ou intempestividade de contrarrazões não implica automática procedência do recurso, tampouco vincula o Tribunal, que aprecia a controvérsia à luz do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC. O desprovimento da apelação decorreu da análise do conjunto probatório e da interpretação contratual, que evidenciaram inadimplemento confesso dos compradores.

5. Não há omissão quanto à tese de inexistência de mora. O acórdão enfrentou expressamente a cláusula contratual invocada, afastando a configuração de obrigação alternativa e reconhecendo que as parcelas possuíam vencimentos certos, não condicionados à regularização documental do imóvel ou à obtenção de financiamento. A mora operou-se
ex

re
, nos termos do CC, diante do não pagamento nas datas avençadas.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, com fundamentação suficiente. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentação e dispositivo. 2. A intempestividade das contrarrazões não implica nulidade do acórdão nem conduz à automática procedência do recurso, cabendo ao Tribunal apreciar a controvérsia com base no efeito devolutivo. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo fundamentado, a tese central da parte, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.013 e 1.022; CC/2002,
arts
. 394 e 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
AGUINAIRA DA SILVA BORGES
e
MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 1024847-40.2023.8.11.0041 (ID.
335046881
).

E
m suas razões

(ID. 336901351),
a parte
Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão, notadamente quanto ao irregular acolhimento de contrarrazões intempestivas apresentadas no recurso de apelação, o que configuraria ato atent
at
ório à dignidade da justiça, e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais relativos à inexistência de inadimplemento por força de obrigação alternativa e ausência de constituição em mora.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 345376365, argumentando que o recurso possui nítido caráter procrastinatório e visa apenas a rediscussão do mérito, uma vez que o julgado enfrentou de forma racional e clara as provas constantes do caderno processual, não padecendo de qualquer vício que autorize seu acolhimento
, pugnando pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso tempestivo (ID.
343020382
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
AGUINAIRA DA SILVA BORGES
e
MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS
pretendem o reconhecimento de vícios no acórdão recorrido, visando a reforma do julgado para que sejam acolhidas as teses de inexistência de mora e inadimplência baseadas na suposta falta de regularização documental do imóvel pelos vendedores, sustentando que a decisão colegiada se fundamentou em peças processuais apresentadas extemporaneamente pela parte contrária.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFINIÇÃO SOBRE MATRÍCULA ESCOLAR DE FILHA MENOR. GUARDA UNILATERAL. EXERCÍCIO CONJUNTO DO PODER FAMILIAR. LAUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por genitora com guarda unilateral de filha menor, visando reformar sentença que determinou a permanência da criança na Escola
Lepanto
em 2024 e sua matrícula na Escola San Petrus em 2025, conforme manifestação espontânea da menor em laudo psicossocial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação ministerial e de indeferimento tácito de provas; (
ii
) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar providência para ano letivo não pedido; (
iii
) saber se a guarda unilateral confere exclusividade à genitora para decidir sobre a escola da filha, afastando a participação do genitor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação ministerial em primeiro grau não acarreta nulidade, quando suprida por parecer da Procuradoria-Geral em segundo grau, ausente demonstração de prejuízo.

4. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado, diante da suficiência do laudo psicossocial, em respeito ao poder-dever do juiz como destinatário da prova.

5. A sentença não é extra petita quando delimita o provimento jurisdicional com base em elementos probatórios que apontam para solução conciliatória e progressiva, em atenção ao melhor interesse da criança.

6. A guarda unilateral não exclui o direito do outro genitor de participar de decisões relevantes sobre a vida da criança, especialmente no que se refere à educação, nos termos do art. 1.583, § 5o, do CC e art. 21 do ECA.

7. O laudo psicossocial revelou manifestação livre da menor pela permanência na escola atual em 2024 e sua transferência em 2025, permitindo ao juiz harmonizar os interesses dos genitores e concretizar o princípio do melhor interesse da criança.

8. Inexistência de conduta temerária ou de alteração dolosa da verdade dos fatos por parte do genitor, afastando-se a pretensão de condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A guarda unilateral não exclui o direito de participação do outro genitor em decisões relevantes sobre a vida do filho, inclusive quanto à instituição de ensino. 2. É legítima a intervenção judicial para solucionar conflito parental sobre matrícula escolar, desde que fundada em prova técnica e em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança. 3. A manifestação da criança colhida em estudo psicossocial, quando livre e coerente, pode fundamentar a definição judicial da escola, ainda que modulada para anos letivos distintos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.583, § 5o; ECA,
arts
. 21, 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 26.10.2010; TJMT, N.U. 1009586-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.02.2025”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, a
primeira linha argumentativa dos
E
mbargantes repousa na afirmação de que haveria
“
contradição
”
no julgado, sob o frágil pretexto de que o acórdão teria endossado e acatado todos os argumentos constantes nas contrarrazões da apelação, peça esta que teria sido protocolada intempestivamente pelos embargados.

Todavia, o
argumento não apenas carece de substrato jurídico, como
confunde o
conceit
o
sobre o que vem a ser a
“
contradição
”
passível de correção por embargos de declaração
, pois, como cediço, o
vício da contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é estritamente interno ao próprio corpo da decisão.

Ou seja,
tal vício
ocorre quando há antagonismo insuperável entre as premissas estabelecidas na fundamentação e a conclusão exarada no dispositivo
, de modo que n
ão existe
“
contradição externa
”
entre a decisão e o que a parte embargante acha correto, nem entre a decisão e o teor das peças processuais das partes.

Nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Ainda que assim não fosse, o inconformismo dos embargantes esbarra na própria literalidade do acórdão atacado
, pois o
decisum

foi absolutamente clar
o
e express
o
ao identificar, registrar e consignar a intempestividade da peça dos apelados
, b
asta
ndo uma leitura
atenta
d
o teor literal do relatório
para constatar a menção
:
“
Os Apelados apresentaram contrarrazões intempestivamente no ID. 326841472
”
.

Portanto, não houve qualquer lapso, omissão ou ignorância por parte deste Juízo quanto ao andamento processual.

Logo, a
alegação de que
o Colegiado se pautou
nos
“
argumentos intempestivos
”
não resiste à leitura do voto condutor
, pois evidentemente o
desprovimento da apelação não se deu pelo acolhimento de tese das contrarrazões, mas sim pela robustez do conjunto probatório dos autos e pela confissão expressa e inequívoca de inadimplência pelos próprios compradores.

Ademais, a
ausência de contrarrazões válidas
-
ou a sua intempestividade
-
não gera os efeitos materiais da revelia em sede de segundo grau de jurisdição, muito menos vincula o Tribunal a prover o apelo.

Diante disso, tenho que este
Órgão Colegiado
, por força do efeito devolutivo (art. 1.013, CPC), analisou a controvérsia mergulhando no acervo fático-documental (o contrato, as datas de vencimento, a notificação extrajudicial e os depoimentos colhidos em audiência)
, restando
cristalino que a decisão emanou da escorreita aplicação do direito aos fatos provados, e não de qualquer supedâneo nas contrarrazões intempestivas
, devendo ser r
ejeita
da
, assim, a tese de contradição
aventada pelos Embargantes.

Do mesmo modo, também não merece guarida a
alega
ção de
que o acórdão teria se quedado omisso ao não analisar os
arts
.
252, 253, 394 e 396 do Código Civil,
com base
na narrativa de que o adimplemento seria uma
“
obrigação alternativa
”
atrelada ao financiamento bancário, o qual não se viabilizou por ausência de regularização documental pelos vendedores.

Ao contrário do alegado,
o acórdão enfrentou de modo frontal, direto e exaustivo a mesmíssima alegação deduzida na apelação, afastando peremptoriamente a interpretação enviesada que os recorrentes tentam dar à Cláusula 3.1 do Contrato de Compra e Venda
, conforme se vê d
o trecho do acórdão embargado que fulminou referida tese:

“
Ora, a interpretação da cláusula 3.1 do contrato, seja gramatical ou teleológica, evidencia de forma inequívoca que as parcelas pactuadas
tinham vencimentos previamente fixado (30/10/2022, 15/11/2022 e 30/01/2023), e não estava condicionado à regularização documental
.

Logo, a sentença foi precisa ao destacar que a redução do preço original de R$ 370.000,00 para R$ 290.000,00 decorreu exclusivamente dos “problemas de documentação junto ao Cartório”, tendo as partes convencionado esse valor até que a pendência documental fosse solucionada ou até que o comprador quitasse integralmente todas as prestações, concluindo, acertadamente, que “
não há no contrato qualquer cláusula que imponha aos autores a obrigação de regularizar a documentação do imóvel para viabilizar financiamento bancário, tampouco que condicione o pagamento das parcelas avençadas à obtenção de financiamento
”.

Como visto, a
decisão colegiada concluiu, com clareza solar, que o desconto no preço do imóvel (de R
$
370.000,00

para

R
$
290.000,00) foi justamente a compensação financeira negociada e aceita pelos próprios compradores para suportar a pendência documental
, pois n
ão existia, sob a ótica da interpretação do contrato consolidada por esta Câmara, uma
“
obrigação alternativa
”
condicional de financiamento
, mas sim
a obrigação principal, líquida, certa e exigível de pagar as parcelas nas datas avençadas.

Ao reconhecer que o inadimplemento foi confesso e não amparado pela exceção do contrato não cumprido, este Órgão Julgador, por obviedade lógico-jurídica, rechaçou a tese de ausência de mora.

Ou seja, n
ão há fato imputável aos vendedores que justifique a falta de pagamento; logo, a mora dos compradores operou-se
ex

re
nos vencimentos de cada parcela
, do que se depreende que i
nexiste qualquer omissão
, mas sim
a insatisfação dos embargantes com a solução jurídica dada por este Tribunal, o que não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Por fim, no atinente à suposta omissão por ausência de manifestação detalhada sobre os
“
dispositivos legais
”
que fundamentam as teses de defesa (boa-fé objetiva, impossibilidade de aluguéis, irregularidade da cláusula penal), o argumento constitui clássico desvio da finalidade dos declaratórios
, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que
enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL
INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
os
Embargante
s
quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe
s
foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026